Tribunal: STF
Processo: ARE 1514143
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), que foi assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL - INTEMPESTIVIDADE NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O recurso de agravo de instrumento foi interposto em desacordo ao prazo estabelecido no artigo 1.003, § 5º, do CPC/15. 



    2. Intempestividade, reconhecida. 



    3. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 



    4. Decisão, recorrida, ratificada. 



    5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, não conhecido (doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, com atribuição de efeitos modificativos, conforme ementa a seguir transcrita:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INICIALMENTE NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE FATO. RECONHECIMENTO E CORREÇÃO DA REFERIDA IMPERFEIÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE PARCIAL COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Ocorrência de erro de fato, acarretando o não conhecimento do recurso original. 2. Intempestividade do recurso de agravo de instrumento, não caracterizada. 3. Correção da referida imperfeição, com a atribuição do excepcional efeito modificativo. 4. Inicialmente, reconhecimento da possibilidade da apresentação de exceção de pré-executividade à execução fiscal, no caso concreto, pois, a matéria jurídica suscitada não exige a dilação probatória. 5. Inteligência da Súmula nº 393, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 6. No mérito recursal, possibilidade de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual nº 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 7. Entretanto, ausência de comprovação, no caso concreto, da aplicação da Lei Estadual nº 13.918/09. 8. Alteração da forma de cálculo e da incidência de juros de mora, sobre o débito tributário decorrente do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e multas, com o advento da Lei Estadual nº 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 62.761/17. 9. Ausência de interesse processual, reconhecida, no tocante à discussão a respeito dos honorários advocatícios administrativos. 10. Exigibilidade dos honorários advocatícios, previstos no âmbito administrativo, na hipótese de eventual pagamento espontâneo ou parcelamento do débito tributário. 11. Prevalência dos honorários advocatícios judiciais, arbitrados nos termos do artigo 827 do CPC/15. 12. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 13. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, apresentada pela parte executada, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Decisão, recorrida, ratificada, mas por fundamento jurídico diverso. 15. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, conhecido, mas, desprovido. 16. Embargos de declaração, apresentados pela mesma parte litigante, conhecidos e parcialmente acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo (doc. 21, p. 3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal, sustentam-se violações aos arts. 22, I (com interpretação dada pelo Tema 116 da Repercussão Geral), e 24, I, da mesma Carta (inteligência dada pelo Tema 1.062 da Repercussão Geral). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, destaco que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE 1.019.159AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/5/2018 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.102.846 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/8/2018 — grifei).



    Além disso, o TJSP, amparado no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    Inicialmente, assiste razão à parte agravante, no tocante à possibilidade do oferecimento de exceção de pré-executividade à execução fiscal, para a discussão da inconstitucionalidade da incidência dos juros de mora, sobre o débito tributário e os honorários administrativos. 



    [...]



    E, o tema da arguição atual, no caso concreto, é considerada de ordem pública, comportando, por isso, a discussão por meio da via processual adotada pela parte agravante.



    [...]



    Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o mérito recursal. 



    No mérito, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante. 



    Pois bem. As Certidões de Dívida Ativa - CDAs ora questionadas contém a respectiva fundamentação legal da cobrança e da incidência dos juros de mora. 



    Ademais, é induvidoso que a incidência dos juros de mora, com relação aos créditos fiscais, deverá observar os índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), nos termos do v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Relator o Eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti. 



    Todavia, não há comprovação, na hipótese dos autos, da aplicação dos dispositivos da Lei Estadual nº 13.918/09, relativamente à incidência de juros de mora superiores à Taxa SELIC. 



    De outra parte, é impossível a consideração da presunção suscitada pela parte agravante, tendo em vista o advento da Lei Estadual nº 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual nº 62.761/17, que alterou a forma de cálculo dos juros de mora, adequando-os à Taxa SELIC. Isso porque, o débito executado diz respeito à hipótese de incidência tributária verificada no mês de dezembro de 2.017 e nos exercícios de 2.018 e 2.019 (fls. 2/15, dos autos originários).



    No mais, a controvérsia jurídica, relacionada à redução dos honorários advocatícios, incidentes sobre o débito tributário, igualmente, não merece acolhimento, em razão da ausência de interesse processual da parte executada. 



    Com efeito. Os referidos honorários advocatícios administrativos não poderão ser exigidos cumulativamente àqueles fixados no âmbito judicial, conforme dispõe a Resolução PGE nº 8/18, nos seguintes termos:



    Artigo 74 - Na ausência de arbitramento judicial, os honorários advocatícios serão cobrados sobre a totalidade do débito fiscal devidamente atualizado, na seguinte proporção: I - Na hipótese de parcelamento ou recolhimento parcial ou integral do débito, em execução não embargada: a) 10% (dez por cento) até 90 (noventa) dias da data do ajuizamento da execução fiscal; b) 20% (vinte por cento) após 90 (noventa) dias da data do ajuizamento da execução fiscal. II - Na hipótese de recolhimento parcial ou integral do débito em execução embargada: 20% (vinte por cento). 



    Além disso, tais ônus, no caso concreto, fundamentados no ato normativo acima mencionado, ao contrário do alegado, não estão incluídos nas CDAs em questão. Na verdade, a referida verba honorária, no percentual indicado, está anotada na atualização, obtida, perante o sítio eletrônico da PGE, apenas e tão somente, para os fins de eventual adimplemento espontâneo ou parcelamento do débito fiscal (fls. 91/97, dos autos originários).



    Enfim, é patente a ausência de interesse processual da parte agravante, na hipótese em exame, para a discussão a respeito dos honorários advocatícios administrativos.



    Outrossim, prevalecerão, consequentemente, aqueles encargos fixados por ocasião da r. decisão judicial que determinou a citação da parte executada (10%), conforme a regra do artigo 827 do CPC/15 (fls. 16, dos autos originários). (Doc. 21 – grifei). 



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ausência de prova pré-constituída. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.438.484 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2023 – grifei).



    Ementa: Direito tributário Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Acolhimento de exceção de pré-executividade. Honorários advocatícios. Lei nº 10.522/2002. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que deixou de fixar honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.488.976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/6/2024 – grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.557 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 – grifei).



Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



Publique-se.



Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator